Tribunal: TJDFT
Processo: 0749477-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA DE COBERTURA POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO PELA PACIENTE. DESPESAS DEVIDAMENTE DISCRIMINADAS. FALECIMENTO DA PACIENTE. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL CONCLUÍDO. COBRANÇA DIRECIONADA AOS SUCESSORES. CABIMENTO. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
1. Contatado que, por ocasião de sua internação, a paciente firmou termo de responsabilidade, pelo qual se comprometeu ao pagamento dos custos advindos do tratamento a ela prestado, inclusive exames e medicamentos, caso não autorizados pelo plano de saúde, não há como ser afastada a obrigação, sobretudo quando devidamente comprovada a prestação dos serviços hospitalares.
2. Tem-se por impositivo o acolhimento da pretensão de cobrança de despesas hospitalares, quando instruído o processo com relatório da conta de internação do paciente, no qual se encontram discriminados os procedimentos e os exames realizados.
3. Em decorrência do falecimento da beneficiária dos serviços hospitalares prestados e da conclusão do inventário extrajudicial, seus sucessores devem responder, de forma proporcional ao patrimônio que lhes coube por herança, pelo pagamento da dívida apontada na inicial, sem prejuízo de buscarem o ressarcimento do montante desembolsado em face da operadora do plano de saúde, caso considerem ilícita a recusa de cobertura do tratamento.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.